Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUPOSTO CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FATO DE TERCEIRO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança de aluguéis vencidos, bem como julgou improcedente o pedido formulado em reconvenção de indenização por danos morais, após a desocupação do imóvel no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o suposto corte no fornecimento de água pelo locador configura exceção de contrato não cumprido apta a afastar a condenação do locatário ao pagamento dos aluguéis vencidos; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do locador por danos morais em razão da alegada interrupção do fornecimento de água no imóvel locado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O locador tem o dever legal de garantir o uso pacífico do imóvel durante a locação, nos termos do art. 22 da Lei no 8.245/1991, enquanto o locatário tem a obrigação de pagar pontualmente os aluguéis e encargos locatícios, conforme art. 23, I, do mesmo diploma legal.
4. A exceção de contrato não cumprido não se aplica quando o locatário permanece inadimplente por longo período anterior ao fato alegado como violador do dever contratual do locador.
5. Não há prova de que a alegada interrupção do fornecimento de água tenha inviabilizado o uso do imóvel ou justificado o inadimplemento dos aluguéis vencidos desde julho de 2023.
6. O locatário não comprovou o pagamento dos aluguéis cobrados, tampouco impugnou especificamente os valores ou os meses de inadimplência.
7. Os elementos probatórios indicam que o corte no fornecimento de água foi realizado pela concessionária, a pedido de terceiro, em razão do inadimplemento de faturas e da ausência de transferência de titularidade da conta, não sendo possível atribuir, de forma inequívoca, a conduta à locadora. Se houve dano em razão do corte no fornecimento de água, este se deveu a desídia do próprio locatário, que demorou em regularizar o contrato em seu nome junto à concessionária.
8. A ausência de demonstração do nexo causal entre o ato imputado à locadora e o alegado dano moral afasta a configuração da responsabilidade civil, incidindo fato de terceiro como excludente do dever de indenizar.
9. As matérias devolvidas à instância recursal foram devidamente examinadas, restando atendido o prequestionamento, nos termos dos arts. 1.010, II, e 1.013 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de contrato não cumprido não afasta a obrigação do locatário de pagar aluguéis vencidos quando não demonstrado que a conduta do locador inviabilizou o uso do imóvel ou justificou o inadimplemento.
2. A responsabilidade civil por danos morais exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal, inexistentes quando a interrupção de serviço essencial decorre de ato de terceiro.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 22, I a III, e 23, I; Código Civil, arts. 186 e 187; CPC, arts. 1.010, II, 1.013 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há.